Tribunal: TJSP
Processo: 1002499-75.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença que indeferiu a Inicial, extinguindo o Processo, sem resolução do mérito. Indícios de litigância predatória. Custas processuais. Processo extinto em razão do desatendimento de decisão que, diante de indícios de litigância predatória, determinou ao Demandante que juntasse outros documentos. Inconformismo. Parcial acolhimento.

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença que indeferiu a Inicial, extinguindo o Processo, sem resolução do mérito. Indícios de litigância predatória. Custas processuais. Processo extinto em razão do desatendimento de decisão que, diante de indícios de litigância predatória, determinou ao Demandante que juntasse outros documentos. Inconformismo. Parcial acolhimento. Alegação de que as custas seriam indevidas, por se tratar de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Desprovimento. Tendo em vista que a Demanda reúne diversas das características de Advocacia predatória delineadas pelo NUMOPEDE no Comunicado CG no 02/2017, remanesce a obrigação de recolhimento das custas processuais, ainda que se trate de cancelamento da distribuição. Aplicação do Enunciado 13 do Comunicado CG no 424/2024. O Autor goza dos benefícios da Justiça Gratuita. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não afasta a obrigação de recolhimento das custas. Suspensão, contudo, da exigibilidade das custas iniciais e do preparo recursal, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para suspender a exigibilidade das custas iniciais e do preparo recursal, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.